Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS REU: CONDOMÍNIO QUINTA DAS ÁGUAS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento (ID 28008524) do acórdão (ID 26640404), formulado por VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de CLODOALDO ROGÉRIO DOS REIS, a fim de obter o pagamento da verba honorária estabelecida no julgado, em face da improcedência do pleito deduzido na ação rescisória. Embora constitua direito autônomo do advogado postular o recebimento dos honorários advocatícios, verifico que o instrumento de procuração de ID 22678080 traz nomes de três patronos, Drs. Diego Soares Pereira (OAB/DF 34123), Anderson Aparecido Mendes Ribeiro (OAB/DF 56455) e Gabriel Dantas Giraldes (OAB/DF 61170), sem fazer menção alguma à constituição de sociedade VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, requerente do presente cumprimento. Assim, esclareça o postulante a indicação da Sociedade de Advogados no polo ativo da execução, fornecendo, se o caso, a documentação correspondente, no prazo 5 (cinco) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador